Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737589-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORISMAR FATIMA DE LIMA, FLORISVALDO DIAS FURTADO, FLORISVALDO FRANCISCO DE SOUZA, FLORITA DE NERIS MAXIMO, FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA, FLORITES INEZ DO NASCIMENTO, FLORIZA LOPES BATISTA ROCHA, FRANCICLEIDE NUNES, FRANCILENE CORDEIRO DA SILVA SANTOS, FLORISVALDO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0709565-52.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Recurso Especial n. 1.301.935/DF (id 137191178 e id 139412435 dos autos originários). Esta Relatoria verificou que que não há, nos presentes autos e em autos originários de n. 0709565-52.2022.8.07.0018, procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento a conferir poderes ao advogado que subscreve o presente recurso outorgada por Florismar de Lima, Florisvaldo Dias Furtado, Florisvaldo Francisco de Souza, Florita de Neris Maximo, Florita de Souza Oliveira, Florites Inez do Nascimento, Floriza Lopes Batista Rocha, Francicleide Nunes e Francilene Cordeiro da Silva Santos e determinou a intimação para a regularização processual e ratificação dos atos sob pena de não conhecimento do recurso (id 41107959). As procurações de Florita de Neris Maximo, Floriza Lopes Batista Rocha e Francilene Cordeiro da Silva Santos foram juntadas aos autos, oportunidade em que foi requerida a dilação do prazo em quinze (15) dias para a juntada das demais procurações em razão do elevado número de documentos do cumprimento de sentença originário (id 41429501). É o breve relato. Decido. Indefiro o requerimento de dilação de prazo para a juntada das demais procurações, porquanto as partes tiveram duas (2) oportunidades de efetuarem a referida juntada e não o fizeram (id 130023763 e id 132655845 dos autos originários). Ressalte-se que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de dilação de prazo e concedeu mais quinze (15) dias para a apresentação das procurações na primeira instância (id 132655845 dos autos originários). O art. 1.017, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento deverá ser instruído com cópia da procuração outorgada ao advogado da parte agravante. A análise dos autos originários revela que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) propôs cumprimento individual de sentença coletiva na qualidade de substituto processual (id 129257361 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da parte exequente para emendar a petição inicial com os nomes dos substituídos no polo ativo e as devidas qualificações e respectivas procurações (id 130023763 dos autos originários). Somente a procuração de Florisvaldo de Jesus foi apresentada nos autos originários e as de Florita de Neris Maximo, Floriza Lopes Batista Rocha e Francilene Cordeiro da Silva Santos no presente recurso de agravo de instrumento (id 135499659 dos autos originários). O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso quando descumprida a determinação pelo recorrente para regularizar a representação processual.[1] O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível em relação a Florismar de Lima, Florisvaldo Dias Furtado, Florisvaldo Francisco de Souza, Florita de Souza Oliveira, Florites Inez do Nascimento e Francicleide Nunes por ausência de pressuposto recursal extrínseco de regularidade formal. Confira-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALHA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. SÚMULA No 115/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, a parte não atendeu ao despacho que determinou a apresentação da procuração nos termos do art. 76, c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). Precedentes. 4. No caso concreto, aplica-se o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, o qual determina que o descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso. (...) 6. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.040.316/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17.10.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 24.10.2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.017, § 5o, DO CPC. DISPENSA DE CÓPIAS NO PROCESSO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo de cinco dias previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão. 4. No caso, a parte já havia trazido o substabelecimento conferido à causídica para oficiar no feito, tendo a Presidência desta Corte Superior determinado sua intimação para comprovar a regularidade da representação processual. Contudo, em vez da trazer a demonstração da regular cadeia de procurações, o agravante limitou-se a apresentar a mesma peça de substabelecimento anteriormente acostada. Isso posto, está correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1504387/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18.2.2020, Diário da Justiça Eletrônico 27.2.2020) Destaco que a determinação de regularização da representação processual prescinde de intimação pessoal da parte. A intimação pessoal da parte se reserva às hipóteses de renúncia e desconstituição de mandato outorgado ao advogado constante de procuração juntada aos autos, o que não é o caso da presente demanda (STJ, AREsp 1.660.714/RJ, Terceira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 1.7.2020). Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em relação a Florismar de Lima, Florisvaldo Dias Furtado, Florisvaldo Francisco de Souza, Florita de Souza Oliveira, Florites Inez do Nascimento e Francicleide Nunes com fundamento nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento interposto por Florisvaldo de Jesus, Florita de Neris Maximo, Floriza Lopes Batista Rocha e Francilene Cordeiro da Silva Santos apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;